Tribunal: TJBA
Processo: 8016833-41.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016833-41.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA. e outros

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ANDRE LUIS FONSECA FERREIRA SALES e outros

Advogado(s)
:
ADRIELE SABINO DOS SANTOS SALES, NATALIE BRITO MARTINS PAIM

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. DIALETICIDADE RECURSAL. LUCROS CESSANTES. PERCENTUAL REDUZIDO. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO PELO INPC. DANOS MORAIS. QUANTUM REDUZIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que julgou procedentes os pedidos de congelamento do saldo devedor, repetição do indébito, pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% ao mês, indenização por danos morais de R$ 20.000,00, aplicação de multa contratual e devolução em dobro do IPTU, em razão do atraso na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - As questões em discussão consistem em saber se: (i) há ausência de dialeticidade recursal; (ii) é adequado o percentual de 1% para lucros cessantes; (iii) é possível o congelamento do saldo devedor durante o atraso; e (iv) é proporcional o valor de R$ 20.000,00 para danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A preliminar de ausência de dialeticidade deve ser rejeitada, pois o apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, atendendo ao disposto no art. 1.010, III, do CPC.

4 - N
ão houve cumulação de cláusula penal com lucros cessantes. A sentença deferiu apenas um dos pedidos indenizatórios.

O percentual de lucros cessantes deve ser reduzido para 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, conforme jurisprudência consolidada deste Tribunal, por ser mais adequado e evitar enriquecimento sem causa.

5 - O congelamento do saldo devedor não encontra amparo no Tema 996 do STJ, devendo ser mantida a correção monetária pelo INPC, índice mais favorável ao consumidor que o INCC durante o período de atraso.

6 - A indenização por danos morais deve ser reduzida para R$ 10.000,00, valor que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem constituir enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, III, e 931; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 996; STJ, Tema 970; Súmula 362/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
8016833-41.2020.8.05.0001
, sendo parte Apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA. e JHSF INCORPORAÇÕES LTDA.
e parte Apelada

ANDRE LUIS FONSECA FERREIRA SALES
E NIVIA DE FREITAS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02